Tribunal: TJES
Processo: 5007942-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007942-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUCEDÂNEO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. O agravante, em verdade, pretende, por meio da ordem de
Habeas Corpus
, o reexame de provas, a revelar o acerto da decisão de inadmissão da impetração.
2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.
3. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007942-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL SANTANA XAVIER - ES36317 (AP)

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno

em Habeas Corpus
interposto por
RODRIGO ALVES
, contra a Decisão monocrática (Id. 8778494), que não conheceu da impetração, já que inviável o exame de prova, além da decisão combatida comportar recurso próprio.

A defesa constituída pelo agravante (razões - Id. 9012715), sustenta a possibilidade de utilização do Habeas Corpus para a impugnação de flagrantes ilegalidades, nos autos da Ação Penal nº 0003710-55.2019.8.08.0069.

Contudo, não vejo motivos para alterar a decisão monocrática que não admitiu o Habeas Corpus.

Isto porque, o agravante, em verdade, pretende reexame de provas, para o trancamento da ação penal, o não é cabível por meio da ordem de
Habeas Corpus
.

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização do habeas corpus em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento das Cortes Superiores, a exemplo do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. PRONÚNCIA. PROFUNDO GRAU DE COGNIÇÃO. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.1 Há diferença do grau de cognição estabelecido para a condenação em relação ao exigido para a pronúncia do paciente. Para esta, bastam os meros indícios de autoria e o mesmo raciocínio se aplica às circunstâncias qualificadoras.2. Na estreita seara do Habeas Corpus não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural, por ocasião da instrução e julgamento.3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.(TJES – HC nº 5000502-49.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Des. Relator:
WILLIAN SILVA –
Julgamento: 10/04/2023
)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial (Id. 9136356), CONHEÇO DO AGRAVO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.